Tribunal: TJDFT
Processo: 0715310-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715310-98.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL BORGES MENESES FAGUNDES APELADO: PAULO MARTINS TELES, D.B. MENESES GESTAO DE DOCUMENTOS - EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por DANIEL BORGES MENESES FAGUNDES em face da sentença proferida nos autos. Após a análise dos requisitos de admissibilidade do recurso, foi não restou comprovado o recolhimento do preparo recursal ante a ausência da respectiva guia de pagamento. Oportunizado prazo para comprovação do recolhimento, em dobro, do preparo, o apelante quedou-se inerte. É o relato do necessário. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra deserto. Como é cediço, o preparo é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente recolher as custas recursais no prazo legal, sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, foi oportunizado à parte apelante, após ter sido verificada a ausência de juntada da respectiva guia de recolhimento, o prazo legal para recolhimento, em dobro, do respectivo valor (art. 1.007, §4o, CPC). Ocorre que o recorrente não atendeu ao comando judicial. Dessa forma, diante da inércia do apelante, restou deserto o presente apelo, impondo-se o não conhecimento do recurso, na forma do art. 1.007, § 4o, in fine, do CPC. Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A APELAÇÃO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. OPORTUNIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA PRECLUSA. I. Nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça, o recorrente deve juntar aos autos, no ato de interposição do recurso, a guia de recolhimento, documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento. II. Se o recorrente, intimado na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, deixa de promover o recolhimento em dobro, exsurge inexorável a deserção do recurso. III. Encontra óbice na preclusão pedido de concessão da gratuidade de justiça deduzido depois da interposição da apelação e da intimação para recolhimento em dobro, consoante a inteligência do artigo 99 do Código de Processo Civil. IV. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1686615, 07130495120178070018, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 25/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Nesse contexto, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Uma vez que o apelante não comprovou a juntada do preparo, resta ausente um dos requisitos de admissibilidade, restando, portanto, inadmissível o apelo manejado. Por fim, ressalto que, nos termos do art. 1.021, § 4o, CPC, “quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Considerando o não conhecimento do recurso, impõe-se, nos termos do art. 85, §11, CPC, a majoração exclusivamente dos honorários a que foi condenado o réu apelante, o que faço no patamar de 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo-se a proporção de 70% (setenta por cento) fixado na sentença. Decorrido o prazo legal, baixem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora